Tribunal: STF
Processo: Pet 13844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. QUERELA NULLITATIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou improcedente a Petição.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se eventual cabimento de Ação Declaratória de Inexistência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A “querela nullitatis” não se confunde com a ação rescisória, pois esta possui prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, enquanto a primeira não apresenta prazo para a propositura, podendo ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável. 



    4. O cabimento da Ação Declaratória de Inexistência pressupõe vício insanável que, de tão grave, torna a sentença inexistente. Desse modo, mesmo que a decisão não exista formalmente no mundo jurídico, ela produziria efeitos, devendo ser declarada a sua inexistência.



    5. A “querela nullitatis” não possui o condão de impugnar decisão transitada em julgado, prestigiando-se a soberania constitucional da coisa julgada material para a proteção do sistema jurídico.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.